Tribunal: TJSP
Processo: 2039459-77.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo n° 1008179-42.2017.8.26.0152 – Julgamento da apelação, que se dá em conjunto, prejudicando a análise do pedido em questão. Incidente não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000727192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Provisória no
2039459-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é requerente MARIA
APARECIDA PONTES (JUSTIÇA GRATUITA), são requeridos OSWALDO
CARMONA (ESPÓLIO) e MARIA NOVAES CARMONA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do incidente, nos termos
que constarão do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA E RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Provisória no 2039459-77.2020.8.26.0000 -Voto no 7977
2
Tutela Provisória no 2039459-77.2020.8.26.0000
Requerente: Maria Aparecida Pontes
Requeridos: Oswaldo Carmona e Maria Novaes Carmona
Interessados: Claudiro Silva da Paz, Vera Lucia de Pontes e Rosemeire Aparecida
Aires
Comarca: Cotia– 1a Vara Cível
Voto no 7977
EFEITO SUSPENSIVO
Pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do
processo n° 1008179-42.2017.8.26.0152
Julgamento da
apelação, que se dá em conjunto, prejudicando a análise do
pedido em questão. Incidente não conhecido.
Trata-se de pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso de apelação interposto pela requerente nos autos do
processo n° 1008179-42.2017.8.26.0152, a fim de suspender a execução
do mandado de reintegração de posse.
Por despacho de fls. 1087/1089, foi concedido
efeito suspensivo ao recurso de apelação em apreço, a fim de suspender a
ordem de reintegração de posse, determinando-se a remessa dos autos
juntamente com o recurso de apelação n° 1008179-42.2017.8.26.0152.
Em seguida, após manifestação dos apelados (fls.
1096/1110), foi mantido o efeito suspensivo do recurso até seu julgamento.
É o relatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Provisória no 2039459-77.2020.8.26.0000 -Voto no 7977
3
Tendo em vista o julgamento do recurso de
apelação, que se dá em conjunto com este incidente, há evidente perda do
objeto pela resolução do mérito recursal pela Turma Julgadora.
Dessa forma, o incidente restou prejudicado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO do incidente.
DANIELA MENEGATTI MILANO

Relatora